Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OMISSÃO SUPRIDA. EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que reconheceu a aplicação da modulação de efeitos do Tema Repetitivo 986 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, pois este não teria esclarecido a exigibilidade da cobrança do ICMS sobre as referidas tarifas no período anterior à concessão da tutela de urgência, em 22/02/2017.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à exigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD no período anterior à concessão da tutela de urgência e, em caso positivo, se tal omissão deve ser suprida mediante a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado fixa expressamente a data de início da incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD como sendo 29/05/2024, data de publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986 do STJ, mas omite a exigibilidade da cobrança no período anterior à concessão da tutela de urgência, em 22/02/2017.
4. O Tema Repetitivo 986 do STJ modulou os efeitos da decisão para beneficiar apenas os contribuintes que obtiveram decisão judicial favorável, com tutela de urgência vigente até 27/03/2017, o que não exclui a incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD nos períodos anteriores à concessão da medida.
5. A omissão apontada pelo embargante impacta a correta delimitação do período em que o ICMS sobre a TUST e a TUSD é devido, exigindo a correção do julgado para garantir coerência com a modulação fixada pelo STJ.
6. O provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, se justifica para suprir a omissão e estabelecer que a incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD é legítima no período anterior à concessão da tutela de urgência, ou seja, até 21/02/2017, bem como após a data de 28/05/2024.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, § 3o; CPC, art. 85, §§ 1o, 8o e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/RS, Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.05.2024.